Tribunal: TJDFT
Processo: 0716487-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TUTELA PROVISÓRIA. MENOR PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. ACOMPANHAMENTO EXCLUSIVO. DESNECESSIDADE.
1. Conforme afere-se do feito de origem, o autor, criança em fase de desenvolvimento, foi avaliado por profissional da área de saúde (médico pediatra atuante em hebiatria e neurologia infantil) que afirmou, em 26/09/2022, a necessidade de adequações escolares e “(...) a presença de monitor e/ou educador auxiliar, experiente no quadro supracitado, em toda e qualquer atividade acadêmica (...)”
2. Em que pese estar comprovado nos autos os requisitos para o deferimento do pedido liminar no processo de origem, a fim de disponibilizar ao autor acompanhamento realizado por monitor de carreira, não ficou demonstrada a necessidade de que tal atendimento seja realizado de forma exclusiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Prejudicado agravo interno.